Tribunal: STF
Processo: HC 201924
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva da paciente (APn 940-AgRg/DF, Rel. Min. Og Fernandes).
    Buscam-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.
    Alegam, inicialmente, que o eminente Ministro Og Fernandes, Relator da APn 940 no Superior Tribunal de Justiça, teria determinado que a paciente fosse submetida à audiência de custódia em 26.04.2021, contudo não teria sido proferida qualquer decisão sobre a manutenção da prisão preventiva, o que esvaziaria a finalidade principal de referida audiência.
    Argumentam, também, que a imposição e a manutenção da segregação cautelar da paciente seria desnecessária e está amparada em premissas equivocadas existentes no voto do Relator da ação penal no Superior Tribunal de Justiça.
    Sustentam, ainda, a existência de excesso de prazo ao argumento de que a paciente encontra-se presa cautelarmente há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem que se tenha previsão do término da instrução criminal. 
    Requerem, ao final, o deferimento de medida liminar, para que seja, “oficiado ao Ministro Og Fernandes, compelindo-o a decidir a respeito da manutenção ou não da custódia cautelar decretada em desfavor da Paciente diante do transcurso de mais de dez dias entre a audiência de custódia realizada nos autos do PBAC nº 10/DF e a presente data ou que Vossa Excelência reconhecendo a ilegalidade, venha a relaxar imediatamente a prisão e 2) a concessão de liberdade à Paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas à prisão previstas no art. 319, do CPP.”
    No mérito, pedem a revogação da prisão preventiva imposta à paciente, com ou sem medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Cabe destacar que este habeas corpus é o quinto impetrado em favor da ora paciente no Supremo Tribunal Federal (HCs 183.013, 183.231 e 184.424 foram indeferidos por serem substitutivos de AgR) e, recentemente, a Segunda Turma desta Corte, em 06.04.2021, por maioria, denegou a ordem com a determinação de que o Superior Tribunal de Justiça reavaliasse o quadro de saúde da paciente e as condições sanitárias do local em que se encontra custodiada, entendendo que não havia ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva, bem assim que não havia excesso de prazo, em razão da ausência de desídia do Poder Judiciário e da complexidade do feito.
    Sendo assim, embora o presente writ esteja impugnando outro acórdão do Superior Tribunal de Justiça e a suposta omissão do Relator em reavaliar a prisão preventiva em razão da realização de audiência de custódia, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 940/DF no Superior Tribunal de Justiça. Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Oficie-se, com cópia da petição inicial deste habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente